Tribunal: STF
Processo: AI 109080
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA CONTRA ACÓRDÃO DO T.S.T. QUE
SE LIMITA A NÃO ADMITIR RECURSO DE REVISTA, POR RAZOES DE ORDEM
PROCESSUAL. TEMAS CONSTITUCIONAIS DE MÉRITO, POR ISSO MESMO, NÃO
FOCALIZADOS.
R.E. INADMITIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.